Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS - CPF: 255.163.881-04 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1012354-24.2018.8.11.0003

APELANTE: OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o autor tenha demonstrado que solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia antes da emissão das faturas relativas ao débito que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas diante da comprovação pelo requerido da utilização da linha cancelada após tal fato, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da TELEFONICA BRASIL S.A., contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Por fim, deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da não angularização processual.

Em síntese, sustenta o apelante que juntou os protocolos de atendimento local na agência da recorrida, bem como como informou o número do protocolo via call center, com a data do pedido de cancelamento da linha telefônica (04/07/2016).

Alega que o débito cobrado se refere à somatória das faturas dos meses de novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017, nos valores de R$ 86,77, R$ 84,99 e R$ 90,95, respectivamente, bem como que o fato de a suposta dívida ter vencido no dia 21/11/2016 não descaracteriza tal conclusão, pois a inscrição do seu nome no Serasa ocorreu somente em 22/04/2017.

No mais, defende a aplicação dos efeitos da revelia e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 29621951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 29618554) que o autor, ora apelante, possuía uma linha telefônica junto à requerida, a qual foi cancelada em 04/07/2016, via call center, por meio do protocolo 20161587390735.

Narra que como ainda estava recebendo cobranças, dirigiu-se até loja da requerida/agravada para informar sobre o cancelamento. Contudo, a operadora inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de fatura de novembro/2016, ou seja, meses após o pedido de cancelamento da linha.

Pois bem.

Segundo o apelante, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito decorrente da linha telefônica que mantinha com a apelada é indevida, pois requereu o cancelamento dos serviços em julho/2016 e a dívida geradora da restrição se refere a somatória das faturas vencidas nos meses de novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017.

Com efeito, consta dos autos o número do protocolo do pedido de cancelamento da linha telefônica (66-99645-8513) em 04/07/2016 via call center (20161587390735), conforme informado pelo recorrente.

Contudo, a empresa de telefonia juntou aos autos extratos que comprovam a utilização dos serviços pelo autor após o referido pedido, conforme se denota do relatório de chamadas originadas e recebidas constantes do ID 29618594, o qual, diga-se de passagem, não foi contestado pelo apelante.

Assim, diante do cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, afigura-se devido o débito impugnado e a restrição do nome do apelante e, via de consequência, não há falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.” (TJMT – N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Neste particular, insta salientar que o fato de o apelado ter sido revel em primeira instância e apresentado os citados extratos de forma extemporânea não diminui o valor das provas, uma vez que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre os referidos documentos.

Assim, ainda que o autor tenha demonstrado que solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia antes da emissão das faturas relativas ao débito que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante da comprovação de utilização da linha cancelada pelo autor após tal fato, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020